Tribunal: TJMT
Processo: 1003303-15.2021.8.11.0025
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003303-15.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANA TEREZINHA CAMARGO DE MORAES - CPF: 140.403.521-49 (APELADO), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), LEONARDO SILVA POMPEO (APELANTE), CLEUSA SILVA SANTOS - CPF: 236.394.151-91 (APELANTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), LEONARDO SILVA POMPEU - CPF: 052.080.461-99 (APELANTE), SIMONE JUNQUEIRA DE MIRANDA - CPF: 020.208.251-20 (ADVOGADO), AGRICOLA POMPEO DE CAMPOS - CPF: 007.203.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDO EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC
– BENESSE DEFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL – EXTENSÃO DOS EFEITOS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do
artigo

101
, §
1
º, do
CPC
.

Conforme entendimento pacificado nos Tribunais Pátrios, bem como deste Sodalício, uma vez deferido o benefício da justiça gratuita nos autos da ação principal, por consequência, os efeitos da benesse se estendem a todos os processos incidentes, salvo posterior revogação no bojo da ação principal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003303-15.2021.8.11.0025

APELANTES:

LEONARDO SILVA POMPEU E OUTRA

APELADA:

ELIANA TEREZINHA CAMARGO DE MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEONARDO SILVA POMPEU
e
OUTRA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Juína-MT,
Dr.

Patrick Coelho Campos Gappo
, lançada nos autos dos embargos de terceiro ajuizados por
ELIANA TEREZINHA CAMARGO DE MORAES
, que julgou procedente o pedido para manter a embargante, aqui apelada, na posse do imóvel objeto do litígio, bem como desconstituir de imediato as medidas constritivas sobre o bem. Ao final, condenou a parte embargada, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, os apelantes pugnam pelo provimento do recurso para, com fulcro no artigo 9º da Lei nº. 1.060/50, bem como nos artigos 98 e 99, §2º, do CPC, reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de deferir o pedido de extensão dos efeitos da justiça gratuita concedida nos autos da ação originária (Id. 64390455 – Pág. 82-85 da Execução de Alimentos nº. 0001666-66.2009.8.11.0025) ao incidente de embargos de terceiro, ou ainda, para conceder de forma independente os benefícios da justiça gratuita aos recorrentes (Id. 179095811).

Contrarrazões ofertadas no Id. 179095817, onde a apelada pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da deserção do presente apelo e consequente não conhecimento do recurso, haja vista que o mesmo foi interposto sem o recolhimento do preparo, bem como em virtude de os apelantes não possuírem o benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 1.007, do CPC. No mérito, requer o desprovimento recursal e manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do
recolhimento prévio
do preparo, nos termos do
art
igo
101
,
§ 1º
do
CPC
.

Confira-se:

“Art
.
101
(omissis)

§
1
º
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão
, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Não bastasse isso, tratando-se de vício sanável, nada impede a análise incidental do pedido e se ao final for mantida integralmente a sentença, determinada a intimação para o recolhimento respectivo.

Logo, não há falar em deserção, como leva a crer a apelada.

Ultrapassada esta questão, cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de extensão, nos embargos de terceiro opostos pela parte recorrida, do benefício da gratuidade de justiça concedido aos embargados, ora apelantes, na ação principal (execução de alimentos), cuja constrição indevida originou o ajuizamento da demanda conexa, objeto da celeuma.

Pois bem. Como sabido, o pressuposto para a concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil, confira-se:

"Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."

Referido diploma legal, no artigo 99, § 2º, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, vejamos:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Esse dispositivo do Código, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: "
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Ressalte-se ainda que a Lei nº. 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5º, não revogado pelo Código de Processo Civil, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada:

"Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano,
motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas."

Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento ou não dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto.

Concedido o benefício, este poderá ser impugnado pela parte contrária e revogado, conforme disposto no Código de Processo Civil:

"Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na
réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por

terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa."

Outrossim, o artigo 9º da Lei nº. 1.060/50 determina que
"os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias".

No caso em tela,
observa-se que os embargados, ora apelantes, são beneficiários da gratuidade de justiça deferida no bojo do
processo originário principal que deu azo ao ajuizamento dos presentes embargos de terceiro pela parte adversa, qual seja, a Ação de Execução de Pensão Alimentícia nº. 0001666-66.2009.8.11.0025, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara de Juína/MT
, ajuizado pelos mesmos em desfavor de Agrícola Pompeo de Campos, cujo objeto versa sobre acordo homologado pelas partes, relacionado à uma dívida de natureza alimentar (pensão), e valor atualizado ao tempo do ajuizamento (22/04/2009) na ordem de R$121.724,80 (cento e vinte e um mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), conforme demonstra a decisão de Id 64390455 – págs. 82/85, proferida pela então titular daquela Comarca,
Dra. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão.

Infere-se, ademais, que já na inicial da referida ação foi postulada a penhora de bens da parte executada, dentre os quais o imóvel até então de propriedade do mesmo (Agrícola Pompeo de Campos) e cuja constrição/penhora recaiu para fins de adimplemento da dívida exequenda, no caso,
o imóvel localizado na Rua Irmã Elvira, nº. 342, bairro Manga, em Várzea Grande/MT, inicialmente objeto da matrícula nº. 34.043, oriunda do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, e atualmente pertencente ao 5º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá e nova matrícula 23455
, e cujo Auto de Penhora e Avaliação se aperfeiçoou na data de 09/11/2021, conforme certidão do meirinho acostado no Id. 72054276 – pág. 8 dos autos principais.

De outro lado, verifica-se que nos presentes Embargos de Terceiro os exequentes embargados (LEONARDO SILVA POMPEU e CLEUSA SILVA SANTOS),
desde a apresentação da manifestação defensiva apresentada tempestivamente requereram a extensão dos benefícios da gratuidade de justiça (Id. 179095782), o que foi também reforçado na manifestação antecedente à prolação da sentença de procedência (Id. 179095800), embora tal pleito não foi analisado pelo julgador monocrático – o que ainda poderia redundar em um deferimento tácito, tampouco em nenhum momento foi questionado pela parte embargante apelada
.

Dito de outro modo, não se verifica impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte embargada, aqui apelada, nos moldes do previsto no artigo 100 do CPC, tampouco há notícia de que tal benefício tenha sido revogado no bojo da ação principal (autos nº. 0001666-66.2009.8.11.0025).

Ressalte-se que, embora os Embargos de Terceiro constituam processo autônomo, eles estão
intrinsecamente
ligados à demanda que os originou, no caso, a ação de execução de pensão alimentícia retromencionada. Dessa forma, deve a gratuidade de justiça concedida na ação principal ser estendida aos presentes Embargos de Terceiro.

Neste quadro, a reforma da sentença neste tocante é medida que se impõe.

A propósito, este é o entendimento dos Tribunais Pátrios, bem como deste Sodalício, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENEFICIO DE CONCEDIDO NA AÇÃO PRINCIPAL – EXTENSÃO A TODAS AS FASES DO PROCESSO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Desfrutando do amparo da gratuidade judiciária na ação principal se estende aos embargos à execução se não demonstrada alteração na capacidade financeira do beneficiário
.”
(TJ-MT - AI: 10029869720188110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS -
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO EM RECURSO INTERPOSTO EM IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - EXTENSÃO DA GRATUIDADE À AÇÃO PRINCIPAL - POSSIBILIDADE
- RECURSO PROVIDO.
É cabível estender o benefício da justiça gratuita deferido em Agravo de Instrumento em Impugnação ao Valor da Causa, pois trata-se de demanda incidental e a assistência compreende todos os atos do processo até decisão final do litígio
, em todas as instâncias (art. 9º da Lei 1.060/50).”
(TJ-MT - AI: 00711839220168110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/07/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/08/2016)

“APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.
O benefício da gratuidade da justiça, concedido no processo principal, estende-se aos embargos de terceiro
.
Impugnação à justiça gratuita. Embargados que não se desincumbiram do ônus de provar a abastança econômica do embargante. Presunção de veracidade da declaração de pobreza. Manutenção da gratuidade. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AC: 10116585920218260554 Santo André, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 04/04/2023, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - BENESSE DEFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL - EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS EMBARGOS DE TERCEIRO - POSSIBILIDADE.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez deferido o benefício da justiça gratuita nos autos da ação principal, por consequência, os efeitos da benesse se estendem a todos os processos incidentes, salvo posterior revogação no bojo da ação principal
.”
(TJ-MG - AI: 10525180009462001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 20/08/0019, Data de Publicação: 23/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA NO FEITO PRINCIPAL PARA OS EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDO AOS APELANTES NOS AUTOS DO FEITO PRINCIPAL, ATUALMENTE EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MOSTRANDO-SE NATURAL CONSIDERAR A EXTENSÃO DO DEFERIMENTO AOS EMBARGOS DE TERCEIRO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE MERO DESDOBRAMENTO DAQUELE. APELO PROVIDO.
”

(TJ-RS - AC: 50011045720188211001 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 31/03/2022, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença, tão somente para c
onstar a extensão do deferimento da gratuidade da justiça aos embargados recorrentes nos presentes Embargos de Terceiro, de modo que suspensa a
exigibilidade da verba honorária, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024